Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717017-52.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LUCILENE NOGUEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a ocorrência de vício que possa ensejar a nulidade da sentença; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. À luz do princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas, não possibilitando a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nulitte sans grief, possui entendimento pacífico no sentido de o reconhecimento de qualquer nulidade, relativa ou absoluta, exigir a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 4.1 Não há falar em nulidade da sentença quando a defesa não demonstra, de forma objetiva, a existência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade processual, sobretudo quando restou assegurada aos réus ampla participação em todas as fases do processo, com a possibilidade de produção de provas, apresentação de memoriais e interposição de recursos. 5. O Código de Processo Penal, em seu art. 155, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas, podendo sopesá-las de acordo com o seu convencimento, sem que fique restrito ou tenha que considerar apenas determinado tipo de prova, desde que motive adequadamente a sua decisão, o que se verifica na hipótese dos autos. 6. Consoante entendimento desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios. 8. Nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal, “o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário” 8.1 Fixado o valor unitário do dia-multa em seu patamar máximo legal sem evidências da capacidade financeira dos réus, impõe-se sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 9. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, especialmente quando a infração não for cometida com violência ou grave ameaça, e as circunstâncias judiciais forem favoráveis aos réus. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44 ,49 e 171. CPP, artigos 155 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 803.333/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023. TJDFT, Acórdão 1956965, 0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025. TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1944494, 0738627-28.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser incabível a condenação, porquanto fundamentada em elementos inquisitoriais e depoimento indireto (“ouvi dizer”), sem a oitiva judicial da vítima central, razão pela qual pugna pela absolvição; c) artigo 171 do Código Penal, asseverando não ter havido o enfrentamento das decisões cíveis contemporâneas e conexas invocadas e que evidenciariam controvérsia contratual/possessória determinante para a análise do dolo específico; d) artigos 49 e 59, ambos do Código Penal, afirmando a inexistência de motivação idônea para a quantidade de dias-multa da condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Igualmente não deve ser admitido o apelo lastreado na suposto malferimento aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.237.773/TO, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 10/11/2025. Melhor sorte não colhe o recurso fundamentado na invocada negativa de vigência aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 49, 59 e 171, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024)”. (AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Por fim, não conheço dos recursos especiais de IDs 77063034 e 77063028, uma vez que, interposto o recurso de ID 77063026, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial”. (AgInt no AREsp n. 2.999.667/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18